Tribunal: TJMT
Processo: 1006972-25.2019.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006972-25.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Liminar, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des.
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LUIZA DE CAMARGO BORGES RIBEIRO - CPF: 032.733.041-46 (ADVOGADO), SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 08.860.168/0001-89 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), SELMA FERNANDES DA CUNHA - CPF: 538.007.961-04 (ADVOGADO), RUY AUGUSTUS ROCHA - CPF: 711.172.021-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A CÂMARA POR MAIORIA, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
— SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO — TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA — DEFERIMENTO — INADMISSIBILIDADE — REQUISITOS AUTORIZADORES — INEXISTÊNCIA.

Não é admissível a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário, ante a ausência de ilegalidade flagrante a autorizar a suspensão do crédito da Fazenda Pública; possível, então, com o depósito integral e em dinheiro,
fiança bancária ou seguro garantia
.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Saga Pantanal Comercio De Veículos Ltda, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que indeferiu a tutela de urgência postulada nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo movida contra o Estado de Mato Grosso.

Irresignada com a decisão proferida, sustenta a Recorrente que a Superintendência de Defesa do Consumidor – Procon aplicou multa administrativa no valor de R$225.000,00 (duzentos e vinte e cinco mil reais), por suposta infração às normas previstas no Código de Defesa do Consumidor.

Argumenta que não se trata da empresa responsável pela venda do veículo ou pela prestação dos serviços de reparo.

Afirma que não ficou comprovado que o veículo se encontra impróprio para o fim a que se destina, especialmente se considerado que o bem está apto para utilização e circulação.

Assevera que o valor da multa fixada pela autoridade administrativa, evidencia-se desarrazoada e desproporcional à eventual infração cometida.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal, para fins de suspensão da exigibilidade da multa administrativa. Alternativamente, requer a redução da sanção, em observância à critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

No mérito, requer o provimento do recurso para que seja modificada a decisão recorrida, suspendendo a exigibilidade da multa arbitrada.

A tutela antecipada recursal foi deferida.

O Agravado apresentou resposta pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

PARECER ORAL

EXMO. SR. DR. PAULO FERREIRA ROCHA (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos que Saga Pantanal Comércio de Veículos Ltda., ajuizou ação anulatória de débito com pedido de tutela antecipada contra o Estado de Mato Grosso, aduzindo que foi multada pela Superintendência de Proteção e Defesa do Consumidor de Cuiabá/MT no valor de R$ 225.000,00 (duzentos e vinte e cinco mil reais), por ter violado o disposto nos artigos 4o, inciso IV, 6o, III, 18, § 1o, II, § 3o, 55, § 4o, todos do Código de Defesa do Consumidor, bem como o artigo 33, III, § 2o do Decreto Federal n. 2181/98 e artigo 21 do Decreto Estadual n. 3.571/2004.

Narra que referida multa teve origem no Processo Administrativo n. 0115-024.134-2, no qual figuravam como Reclamadas

Ford Company Brasil Ltda, Caramori Veículos Ltda e Saga Pantanal Comércio de Veículos Ltda e Reclamante o Sr. Cláudio Eduardo Sousa Lima.

Relata que a cobrança da multa se revela ilegítima e desarrazoada na medida em que
“não ficou comprovada a imprestabilidade do produto, muito menos que os serviços de reparação tenham sido insatisfatórios”
.

Diz ainda que,
“todos os serviços foram realizados por empresa distinta desta concessionária requerente, razão pela qual não é crível admitir que esta tenha infringido qualquer norma consumerista, eis que sequer foi a empresa responsável pela venda ou reparo no veículo objeto da lide
”.

Inconformado com a aplicação da sanção ajuizou a ação anulatória postulando pela concessão da tutela de urgência para o fim de suspender a exigibilidade da sanção.

A tutela de urgência foi indeferida pelo magistrado singular.

São esses os fatos que motivaram a interposição do agravo.

Pois bem.

Sabe-se que, de acordo como o art. 300 do Código de Processo Civil, o Magistrado pode deferir a tutela de urgência quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, como cito:

"Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo".

Dessa forma, a probabilidade do direito deve se pautar em prova preexistente, que seja clara e evidente, além da demonstração de posicionamentos jurisprudenciais e/ou doutrinários favoráveis as teses defendidas, suficientes para levar ao convencimento do Magistrado de que a parte é titular do direito pretendido, sendo, pois, capaz de demonstrar a possibilidade do acolhimento das alegações pleiteadas.

A Aplicação de multa administrativa nos termos do disposto no artigo 56, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, mostra-se legítima e deve ser graduada de acordo com o disposto no artigo 57 do mesmo Diploma Legal.

Na situação concreta, a Agravante ajuizou a medida judicial alegando não ser a responsável pelos danos causados ao consumidor, questionando, ainda o valor da multa.

Assim sendo, nesta fase de cognição sumária, revela-se prudente, diante dos argumentos expendidos pela parte, a suspensão da exigibilidade da multa até que, meritoriamente, após oportunizar o contraditório e a ampla defesa, o julgador possa emitir juízo de mérito a respeito.

De igual modo, mostra-se inconteste que, o pagamento da multa no patamar de R$ 225.000,00 (duzentos e vinte e cinco mil reais), antes do julgamento do mérito da ação anulatória, acarreta perigo de grave dano.

Ademais, não se verifica a ocorrência de prejuízo para o ente público Agravado, visto que, ao cabo e final da lide, caso mantida a incidência da sanção no patamar fixado, poderá inscrever em dívida ativa e efetuar a cobrança judicial.

Por outro lado, a Agravante, adotadas as medidas de cobrança do crédito apurado no procedimento administrativo ela pode sofrer desde já constrição de valores e bens.

Nesse sentido a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. CABIMENTO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS.

O art. 300 do novo CPC dispõe que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.

No caso, estão preenchidos tais requisitos. Em uma análise sumária, como cabível no momento, entendo que a multa no valor de R$ 366.626,95, se mostra bastante elevada, tendo em vista que se refere a 06 (seis) reclamações concernentes à falta de presteza em solucionar os vícios de qualidade de seus produtos, justificando a suspensão de sua exigibilidade, enquanto discutida judicialmente, mesmo sem a prestação de caução.

Além disso, não há risco de irreversibilidade da medida e, ainda, há prejuízo evidente ao agravante caso seja inscrito em dívida ativa ou tenha ativos bancários bloqueados
. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.(Agravo de Instrumento, No 70080912587, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Francisco José Moesch, Julgado em: 13-06-2019)

Nesse prisma, deve ser dado provimento ao recurso para, confirmando a tutela antecipada recursal, manter a suspensão da exigibilidade da multa.

Posto isso,
dou provimento ao recurso
, nos termos acima elencados.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o. VOGAL)

Antecipo meu voto e peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (1a. VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 22 DE OUTUBRO DE 2019:

APÓS O VOTO DO RELATOR NO SENTIDO DE DAR PROVIMENTO AO RECURSO, PEDIU VISTA ANTECIPADA O 2o. VOGAL. A 1a VOGAL AGUARDA.

SESSÃO DE 09 DE JUNHO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O V E N C E D O R

Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por
Saga Pantanal Comércio de Veículos Ltda
.

contra a decisão que, em
ação anulatória de débito com pedido de concessão de tutela antecipada
proposta contra o
Estado de Mato Grosso
, com a finalidade de suspender a exigibilidade do crédito de natureza não tributário decorrente de multa aplicada pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON), indeferiu a tutela provisória de urgência.

Da análise do ato impugnado, consistente na multa administrativa,
no valor total de R$ 225.000,00: duzentos e vinte e cinco mil reais
(Documento de Arrecadação – DAR,
Processo Judicial Eletrônico no 1016489-28.2019.8.11.0041, Primeira Instância,
Id. 19513423, fls. 45),
não se constata ilegalidade flagrante a justificar a suspensão da exigibilidade do crédito da Fazenda Pública, presente a presunção de legitimidade e veracidade: “
O
s atos da Administração Pública presumem-se válidos até prova cabal e taxativa em contrário
” (Trecho do voto da Ministra Cármen Lúcia: STF, Rcl 10829 AgR/SE, relator Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de fevereiro de 2015).

Por outro lado, por se tratar de multa administrativa com caráter não tributário, a suspensão da exigibilidade do crédito é autorizada, desde que haja o depósito do seu montante integral.

Também, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é direito do contribuinte o oferecimento de fiança bancária e seguro garantia com a finalidade de suspender a exigibilidade do crédito não tributário.

Todavia, a agravante não procedeu ao depósito integral e em dinheiro, tampouco apresentou fiança bancária e seguro garantia, pelo que não é admissível, a princípio, a suspensão da exigibilidade do crédito de natureza não tributário.

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
MULTA ADMINISTRATIVA. CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO
. NATUREZA JURÍDICA SANCIONADORA. UTILIZAÇÃO DE TÉCNICAS INTERPRETATIVAS E INTEGRATIVAS VOCACIONADAS À PROTEÇÃO DO INDIVÍDUO (GARANTISMO JUDICIAL). AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. MÉTODO INTEGRATIVO POR ANALOGIA.
É CABÍVEL A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO A PARTIR DA APRESENTAÇÃO
DA FIANÇA BANCÁRIA E

DO SEGURO GARANTIA JUDICIAL, DESDE QUE EM VALOR NÃO INFERIOR AO DO DÉBITO CONSTANTE DA INICIAL, ACRESCIDO DE TRINTA POR CENTO
(ART. 151, INCISO II DO CTN C/C O ART. 835, § 2o. DO CÓDIGO FUX E O ART. 9o., § 3o. DA LEI 6.830/1980). RECURSO ESPECIAL DA ANTT DESPROVIDO.

1. Consolidou-se o entendimento, pela Primeira Seção desta Corte Superior de Justiça, no julgamento do Recurso Representativo da Controvérsia, nos autos do REsp. 1.156.668/DF, da Relatoria do eminente Ministro Luiz Fux, Tema 378, DJe 10.12.2010, de que o art. 151, II do CTN é taxativo ao elencar as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito, não contemplando o oferecimento de seguro garantia ou fiança bancária em seu rol.

2. O entendimento contemplado no Enunciado Sumular 112 do STJ, segundo o qual o depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro, que se reproduziu no julgamento do Recurso Representativo da Controvérsia, nos autos do REsp. 1.156.668/DF, não se estende aos créditos não tributários originários de multa administrativa imposta no exercício do Poder de Polícia.

3. Embora a Lei 6.830/1980 seja instrumento processual hábil para cobranças das dívidas ativas da Fazenda Pública, a natureza jurídica sancionadora da multa administrativa deve direcionar o Julgador de modo a induzi-lo a utilizar técnicas interpretativas e integrativas vocacionadas à proteção do indivíduo contra o ímpeto simplesmente punitivo do poder estatal (ideologia garantista).

4. Inexistindo previsão legal de suspensão de exigibilidade de crédito não tributário no arcabouço jurídico brasileiro, deve a situação se resolver, no caso concreto, mediante as técnicas de integração normativa de correção do sistema previstas no art. 4o. da LINDB.

5. O dinheiro, a fiança bancária e o seguro garantia são equiparados para os fins de substituição da penhora ou mesmo para garantia do valor da dívida ativa, seja ela tributária ou não tributária, sob a ótica alinhada do § 2o. do art. 835 do Código Fux c/c o inciso II do art. 9o. da Lei 6.830/1980, alterado pela Lei 13.043/2014.

6.
É cabível a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário a partir da apresentação da fiança bancária e do seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento, nos moldes previstos no art. 151, inciso II do CTN c/c o art. 835, § 2o. do Código Fux e o art. 9o., § 3o. da Lei 6.830/1980, uma vez que não há dúvida quanto à liquidez de tais modalidades de garantia, permitindo, desse modo, a produção dos mesmos efeitos jurídicos do dinheiro
.

7. Não há razão jurídica para inviabilizar a aceitação do seguro garantia judicial, porque, em virtude da natureza precária do decreto de suspensão da exigibilidade do crédito não tributário (multa administrativa), o postulante poderá solicitar a revogação do decreto suspensivo caso em algum momento não viger ou se tornar insuficiente a garantia apresentada

8. O crédito não tributário, diversamente do crédito tributário, o qual não pode ser alterado por Lei Ordinária em razão de ser matéria reservada à Lei Complementar (art. 146, III, alínea b da CF/1988), permite, nos termos aqui delineados, a suspensão da sua exigibilidade, mediante utilização de diplomas legais de envergaduras distintas por meio de técnica integrativa da analogia.

9. Recurso Especial da ANTT desprovido. (STJ, Primeira Turma, REsp 1381254/PR, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 28 de junho de 2019). [sem negrito no original]

[...] A suspensão da exigibilidade do crédito tributário somente é possível quando constatada a ilegalidade do ato administrativo, ou mediante depósito integral e em dinheiro, situação em que não se verifica em nenhuma das hipóteses. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento no 1002400-94.2017.8.11.0000, relatora Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues, julgamento em 29 de agosto de 2017).

Em conclusão, ausentes
elementos que evidenciem a probabilidade do direito
, não é juridicamente admissível o deferimento da tutela provisória de urgência.

Em conclusão, p
eço vênia ao Desembargador relator para negar provimento ao recurso.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (1a. VOGAL)

Peço vênia ao relator e acompanho o voto do 2o. Vogal, no sentido de negar provimento ao recurso.

EM 09 DE JUNHO DE 2020:

POR MAIORIA, NEGOU PROVIEMTNO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 2o. VOGAL. VENCIDO O RELATOR.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2020